Tribunal: TJSP
Processo: 2211430-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Professora de educação básica II. Pretensão à concessão de licença para tratamento de saúde. Negativa do DPME que se presume legítima, ao menos neste momento processual. Necessidade de dilação probatória para aferir eventual ilegalidade do ato. Ausentes os requisitos legais para, em cognição sumária, autorizar o deferimento da tutela almejada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.